Tribunal: TJSP
Processo: 1004994-32.2016.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. MUNICÍPIO DE SUMARÉ. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PLEITO PARA EQUIPARAÇÃO À FUNÇÃO DE GERENTE GERAL E RECONHECIMENTO DE ASSÉDIO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sem arguições preliminares. No mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. MUNICÍPIO DE SUMARÉ. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PLEITO PARA EQUIPARAÇÃO À FUNÇÃO DE GERENTE GERAL E RECONHECIMENTO DE ASSÉDIO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sem arguições preliminares. No mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Das provas apresentadas, material e testemunhal, não foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e a hipótese jurídica da norma. No caso dos autos, é fato notório ter o autor exercido função de grande importância, ao assumir os procedimentos administrativos para o controle da folha de pagamento. No entanto, a nomeação ao cargo de gerente geral, conforme dispõe a legislação de regência, é atribuição exclusiva e discricionária da autoridade, pois não se trata de direito assegurado por mérito ou tempo de exercício do cargo na condição de plano de carreira. Lei Municipal 4.998/10 (art. 32, § 1o). Legislação abre azo à discricionariedade administrativa acerca da análise sobre a necessidade do preenchimento das eventuais vagas para função de gerente, além da vinculação da Administração para a formalização do ato. Na hipótese, nenhuma dessas situações foram comprovadas, seja por meio dos documentos juntados aos autos, seja pela inquirição das testemunhas. Sentença mantida. Verba honorária majorada, observada a gratuidade.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004994-32.2016.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante ALLAN
VITOR DOS SANTOS PEREIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUMARÉ/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004994-32.2016.8.26.0604 -Voto no 21613
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1004994-32.2016.8.26.0604
Comarca: SUMARÉ
Apelante: ALLAN VITOR DOS SANTOS PEREIRA
Apelado: MUNICÍPIO DE SUMARÉ
Juiz(a) Sentenciante: ANA LIA BEALL
Voto no 21613/dig.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER C. C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL.
MUNICÍPIO
DE
SUMARÉ.
SECRETARIA
DA
EDUCAÇÃO.
PLEITO
PARA
EQUIPARAÇÃO
À
FUNÇÃO DE GERENTE GERAL E RECONHECIMENTO
DE
ASSÉDIO
MORAL.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REFORMA.
IMPOSSIBILIDADE. Sem arguições preliminares. No
mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos,
adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252).
Precedente do STJ. Das provas apresentadas, material e
testemunhal, não foi comprovado o nexo de causalidade
entre os fatos e a hipótese jurídica da norma. No caso dos
autos, é fato notório ter o autor exercido função de grande
importância, ao assumir os procedimentos administrativos
para o controle da folha de pagamento. No entanto, a
nomeação ao cargo de gerente geral, conforme dispõe a
legislação
de
regência,
é
atribuição
exclusiva
e
discricionária da autoridade, pois não se trata de direito
assegurado por mérito ou tempo de exercício do cargo na
condição de plano de carreira. Lei Municipal 4.998/10 (art.
32, § 1o). Legislação abre azo à discricionariedade
administrativa acerca da análise sobre a necessidade do
preenchimento das eventuais vagas para função de gerente,
além da vinculação da Administração para a formalização
do ato. Na hipótese, nenhuma dessas situações foram
comprovadas, seja por meio dos documentos juntados aos
autos, seja pela inquirição das testemunhas. Sentença
mantida. Verba honorária majorada, observada a gratuidade.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004994-32.2016.8.26.0604 -Voto no 21613
3
c. indenização material e moral movida por Allan Vitor dos
Santos Pereira em face do Município de Sumaré, objetivando,
em síntese, condená-lo a remover o autor à unidade de trabalho
descrita e solicitada, assim como ao pagamento de danos
materiais (R$ 80.695,07) e morais (R$ 130.000,00) que teria
sofrido em decorrência de assédio moral no ambiente de
trabalho, quando ocupante do cargo de secretário de escola,
mas que teria sido exercido da função de gerente geral.
A r. sentença julgou improcedentes os
pedidos, ao fundamento de que não teria havido nenhuma
comprovação dos fatos em relação aos valores pleiteados a
título de danos material e moral, conforme o conjunto probatório,
sobretudo
a
partir
dos
depoimentos
prestados
pelas
testemunhas arroladas (fls. 238/244).
Contra essa decisão, apelou o autor,
repisando
os mesmos argumentos da inicial, para ainda
sustentar que a remoção seria devida, pois a outros servidores
foi concedida, e que as atividades exercidas caracterizariam
função de gerência, tal como teria sido afirmado na r. sentença,
ao se aduzir que a designação e o pedido para o cargo seriam
fatos incontroversos, do mesmo modo com a inquirição das
testemunhas, assim como a jurisprudência colacionada (fls.
252/292).
O recurso foi recebido, mas deixando o
requerido transcorrer in albis o prazo para respondê-lo (fl. 296).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004994-32.2016.8.26.0604 -Voto no 21613
4
Fundamento e voto.
Inicialmente,
afastam-se
todas
as
questões, arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a análise
do mérito, cujos termos assentados na r. sentença devem ser
mantidos por seus próprios fundamentos, os quais serão aqui
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal, com a redação dada pelo
Assento Regimental no 562, de 2017:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
legitimado este posicionamento:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIABILIDADE.
OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO.
1. Revela-se improcedente suposta ofensa ao art. 535 do CPC
quando o Tribunal de origem, ainda que não aprecie todos os
argumentos expendidos pela parte recorrente, atém-se aos
contornos da lide e fundamenta sua decisão em base jurídica
adequada e suficiente ao desate da questão controvertida. 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum. 3. Recurso
especial não provido.”
(REsp 662.272-RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004994-32.2016.8.26.0604 -Voto no 21613
5
Noronha, Julgamento: 04/09/2007).
Deve-se acrescentar, ainda, que sobre a
essência dos fatos narrados pairam dúvidas quanto à verossimilhança.
Das provas apresentadas, tanto material
quanto testemunhal, não foi comprovado o nexo de causalidade
entre os fatos e a hipótese jurídica da norma.
No
caso
dos
autos,
assim
como
efusivamente salientado nas razões recursais, aos que se
depreende elaboradas pelo próprio autor, é fato notório ter ele
exercido função de grande importância de modo isolado, ao
assumir os procedimentos administrativos para o controle,
especialmente, da folha de pagamento, o que claramente lhe
trouxe aumento de atribuições e responsabilidades.
Na r. sentença, a magistrada, como destacado na própria peça recursal, não ignorou tais circunstâncias.
Ocorre que, nos termos da Lei Municipal
no 4.998, de 2010, que alterou o artigo 32 da Lei no 3.769, de
2003, para estabelecer novos valores dos empregos, cargos e
remunerações da Secretaria de Educação, havia a exigência,
para a função gratificada de gerente, de haver a necessidade
tanto do preenchimento, a ser designado por indicação do
Secretário, quanto da homologação, por meio de portaria, do
Prefeito Municipal (art. 32, § 1o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004994-32.2016.8.26.0604 -Voto no 21613
6
Isso
significa
que,
assim
como
bem
destacado na r. sentença, a própria legislação abre azo à
discricionariedade administrativa acerca da análise sobre a
necessidade do preenchimento das eventuais vagas para função
de gerente, além da vinculação da Administração para a
formalização do ato, o qual deveria ser precedido de indicação
do Secretário e executado por meio de portaria assinada pelo
Chefe do Executivo.
Na hipótese, nenhuma dessas situações
foram comprovadas, seja por meio dos documentos juntados aos
autos, seja pela inquirição das testemunhas.
Não obstante, a nomeação a cargo de
confiança, tal como o de gerente geral, conforme dispõe a
legislação de regência, é atribuição exclusiva e, também,
discricionária da autoridade, pois não se trata de direito
assegurado por mérito ou tempo de exercício do cargo na
condição de plano de carreira.
Muito embora não se ignore o fato de as
ações e o desenvolvimento do autor no cargo em relação à
atividade sobre a folha de pagamento serem exemplares, como
confirmado pela prova oral, não significa que vinculam a
Administração, sobretudo quando não há a materialização dos
atos formais necessários e exigidos por lei.
Não por acaso consta na r. sentença a
menção quanto à prerrogativa de que detinha o autor para se
abster de tomar a iniciativa de resolver os procedimentos
relacionados ao departamento onde estava lotado, pois, apesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004994-32.2016.8.26.0604 -Voto no 21613
7
de louváveis e dignos de modelo para o trato da coisa pública,
não há comprovação nos autos de que teria sido instado ou
forçado, mediante assédio ou ameaça, a assim proceder, o que,
ao que se presume do conjunto probatório, resultou de mera
expectativa pelo bom desempenho na função de secretário de
escola.
Com
efeito,
não
está
sujeita
a
Administração, por ausência de previsão legal e constitucional
(CF, art. 37), à vinculação de recompensar seus servidores pelo
desempenho na função que, sob a perspectiva deles mesmos,
se equipare a cargos de confiança e de livre nomeação.
Nos termos da lei, todo aquele que
cometer ato ilícito (violar direito e causar dano a outrem), por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica
obrigado a repará-lo, desde que não tenha agido em legítima
defesa ou, proporcionalmente, no exercício regular de um direito
reconhecido, ou a fim de remover perigo iminente, nos limites do
indispensável (CC, arts. 186 a 188 e 927, caput).
Nesses termos, o autor de ato ilícito (CC,
arts. 186 e 187) terá responsabilidade subjetiva pelo prejuízo
que, culposamente, causou, indenizando-o.
Não bastasse isso, deve-se aduzir que,
havendo relação com o evento danoso, a despeito da relação
formal e legal entre si, há previsão normativa constitucional que
expressa justamente a responsabilização das pessoas jurídicas
de direito público pelos danos que seus agentes causarem a
terceiros (CF, art. 37, § 6o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004994-32.2016.8.26.0604 -Voto no 21613
8
A responsabilidade civil do Estado e,
consequente procedência da ação de indenização, já recebeu
diversos tratamentos ao longo da evolução da sociedade: teoria
da irresponsabilidade, que excluía a responsabilidade do
Estado, ao fundamento da supremacia de sua soberania (sob o
princípio de que “o rei não erra”), passando para a teoria da
responsabilidade com culpa, fundada em critérios do direito civil,
e, finalmente, as teorias publicistas, das quais decorreram a
teoria da culpa administrativa, do risco administrativo e do risco
integral.
A Constituição Federal de 1988 acolheu a
responsabilidade objetiva do Estado, consoante se infere do
artigo 37, § 6o:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviço público responderão pelos danos que
seus
agentes,
nessa
qualidade,
causarem
a
terceiros,
assegurando o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
É suficiente, portanto, a ocorrência do
dano resultante da atuação administrativa, independentemente
de culpa (lato sensu), uma vez que a culpa (stricto sensu) ou o
dolo são apuráveis no que tange ao direito de regresso contra o
responsável.
Por seu turno, o ressarcimento dos danos
material ou moral depende da existência de ato praticado pelo
agente público, bem como do nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004994-32.2016.8.26.0604 -Voto no 21613
9
Nesse sentido, já decidiu o C. Supremo
Tribunal Federal:
“Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem
(a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni e o comportamento positivo (ação) ou negativo
(omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade
causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha,
nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou
omissiva,
independentemente
da
licitude,
ou
não,
do
comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente
da responsabilidade estatal. Precedentes. O dever de indenizar,
mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder
Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109,
v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material
entre o comportamento do agente e o eventus damni, sem o que
se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da
obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido.”
(RE 481.110-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em
6-2-2007, Segunda Turma, DJ de 9-3-2007.).
No
caso
dos
autos,
não
houve
comprovação da relação de causalidade entre os fatos e a ação
ou omissão da Administração.
A doutrina clássica já se debruçou sobre a
temática, salientando Celso Antonio Bandeira de Mello que:
“[...] já se referiu que a noção de Estado de Direito reclama a de
Estado responsável. Mencionou-se, outrossim, a verdade cediça
de que as condições em que o Poder Público pode produzir dano
são muito distintas das que ocorrem nas relações entre
particulares. O Estado detém o monopólio da força. O Estado
dita os termos de sua presença na coletividade, sem que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004994-32.2016.8.26.0604 -Voto no 21613
10
administrados possam esquivar-se. O Estado frui do poder de
intervir unilateralmente na esfera jurídica de terceiros. O Estado
tem o dever de praticar atos em benefício de todos, os quais,
todavia, podem gravar especialmente a algum ou alguns dos
membros da coletividade. Por tudo isso, não há cogitar de culpa,
dolo ou infração do Direito quando comportamento estatal
comissivo gera, produz, causa, dano a alguém. Se houve conduta
estatal lesiva a bem jurídico garantido de terceiro, o princípio da
igualdade
inerente ao Estado de Direito
é suficiente para
reclamar a restauração do patrimônio jurídico do lesado.
Qualquer outra indagação será despicienda, por já haver
configurado situação que reclama em favor do atingido o
patrocínio do preceito da isonomia. [...]. Há determinados casos
em que a ação danosa, propriamente dita, não é efetuada por
agente do Estado, contudo é o Estado quem produz a situação da
qual o dano depende. Vale dizer: são hipóteses nas quais é o
Poder Público quem constitui, por ato comissivo seu, os fatores
que propiciarão decisivamente a emergência de dano. Tais
casos, a nosso ver, assimilam-se aos de danos produzidos pela
própria ação do Estado e por isso ensejam, tanto quanto estes, a
aplicação do princípio da responsabilidade objetiva.”
(Curso de direito administrativo. 25. ed., 2008, São Paulo:
Malheiros, p. 994-1.002).
Nessa
esteira
segue
a
jurisprudência
desta E. Corte, ao enfrentar circunstância análogas:
“CONTRARRAZÕES - Alegação de repetição da contestação -
Desacolhimento - Existência de impugnação ao conteúdo da
sentença - Preliminar rejeitada. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Atos ilícitos e caluniosos - Improcedência do pedido -
Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art.
252 do RITJSP - Ausência de comprovação de dolo ou culpa na
conduta
dos
réus
-
Instauração
de
processo
interno
de
sindicância julgada improcedente que, por si só, não gera o
dever indenizatório - Sentença mantida. Preliminar rejeitada e
recurso desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004994-32.2016.8.26.0604 -Voto no 21613
11
(Apelação Cível 1016113-24.2017.8.26.0161; Rel. J. L. Mônaco
da Silva; 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a
Vara Cível; J.: 19/6/2019).
“APELAÇÃO
Mandado de segurança
Servidora Pública
Municipal
Agente de zoonoses - Município de Diadema

Nulidade de ato de transferência de local de trabalho

Denegação da segurança Pretensão de inversão do julgamento
-
Impossibilidade
-
Legitimidade
passiva
caracterizada

Aplicação da teoria da encampação - Interesse de agir presente
Presunção de legitimidade, veracidade e legalidade do ato
administrativo
Ausência de comprovação de assédio moral

Transferência que constitui ato discricionário da Administração
Ato devidamente motivado - Não provimento do recurso.”
(Apelação Cível 1007200-24.2015.8.26.0161; Rel. Maria Olívia
Alves; 6a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da
Fazenda Pública; J.: 6/6/2016).
E igualmente no âmbito desta C. Terceira
Câmara:
“Responsabilidade civil Dano moral Alegação de assédio moral
praticado por nova diretora da escola onde a autora trabalhava
como coordenadora Caso em que os fatos não vieram
suficientemente demonstrados, havendo provas nos dois sentidos
Prova de que a autora já sofria de problemas de saúde e que
havia saído de licença-saúde por diversas vezes, antes ainda da
mudança de direção ocorrer Nexo causal entre a conduta da
diretora e a fragilidade da saúde da autora não comprovado Dano
moral que é apreciado levando-se em conta o homem médio e
não sensibilidades exacerbadas Recurso improvido.”
(Apelação
Cível
0034137-97.2010.8.26.0053;
Rel. José
Luiz
Gavião de Almeida; 3a Câmara de Direito Público; J.: 3/9/2013).
Com efeito, não se denotando ilegalidade,
não há, consequentemente, dano a ser ressarcido, tampouco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004994-32.2016.8.26.0604 -Voto no 21613
12
ordem subjetiva. Assim, fica prejudicada a análise quanto ao
eventual dano, eis que ausentes os elementos para caracterizá-
lo, como o nexo de causalidade, pois não há ação ou fato a ser
relacionado com nenhum prejuízo e, por conseguinte, subsumido
a alguma norma.
Portanto,
não
vislumbrada
verossimilhança nas alegações recursais, de rigor a manutenção
dos termos da r. sentença tais como proferidos.
Sendo assim, a verba honorária fixada
pelo juízo de primeiro grau fica majorada em 2% (dois por cento)
sobre o valor da causa, em atenção ao artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil e ao trabalho adicional realizado em
grau recursal pelos procuradores da parte ex adversa,
observada a gratuidade (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator